Tribunal: TJMT
Processo: 1013075-20.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013075-20.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLEY NUNES BRAGA FRANCA - CPF: 889.380.261-91 (RECORRENTE), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013075-20.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO /MT

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

SIRLEY NUNES BRAGA FRANCA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO E DEVOLVIDO VIA RECLAMAÇÃO NO PROCON. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. A autora, na exordial, conta que constatou a existência de dois TEDs creditados pela reclamada, atinentes a empréstimo consignado não solicitado, e que imediatamente entrou em contato com a reclamada, pois apenas havia feito o cadastro para verificar a possibilidade de recebimento da pensão por morte do marido, mas que não solicitou qualquer serviço. Assevera que diante da inércia procurou o PROCON colacionando a reclamação administrativa, termo de audiência e comprovante de devolução dos valores à exordial, assim como, histórico de continuidade dos débitos.

3. Em contrapartida, a instituição bancária alega que o empréstimo foi regularmente contratado, no entanto, não restou comprovada as alegações, devendo ser observado nos autos que a instituição
bancária não colecionou aos autos quaisquer provas que comprovassem a contratação do serviço e a origem da obrigação de forma robusta, pois sequer rebateu os argumentos da exordial de que a reclamante apenas realizou cadastro e que ao constatar o TED indevido em sua conta procurou suporte do Procon a fim de sanar o dano causado pelos descontos em seu benefício.

4. Em razões recursais a reclamada pugna pela improcedência contudo não trouxe elementos que comprovem a regularidade da contratação ainda mais quando a reclamante já havia informado que possuía mero cadastro na plataforma da reclamada.

5. A sentença que julgou parcial procedência e declarou nulo o contrato de empréstimo discutido nos autos e a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados ou descontados do benefício previdenciário da Autora, bem como, condenou o Reclamado a restituir a quantia descontada indevidamente em dobro, a título de dano material e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023